Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO. SUCESSIVA. COMPLEMENTAR. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA. GENITORES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AVÓS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER SUBSIDIÁRIO.
1. A obrigação dos avós de concorrerem para o sustento dos descendentes necessitados é subsidiária e complementar em razão do dever de solidariedade familiar, pois tal dever é primeiramente dos genitores. A obrigação dos avós de prestar alimentos somente exsurge se ficar demonstrada a impossibilidade de os dois genitores proverem os alimentos dos filhos. Súmula n. 596 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O fato de terem existido múltiplas demandas para obrigar o genitor a cumprir sua obrigação alimentar, por si só, não é suficiente para comprovar a sua impossibilidade de cumprir a obrigação, apenas comprovam sua inadimplência no passado.
3. Não é possível a condenação dos avós a prestarem alimentos caso não seja comprovada de forma concreta e inconteste a incapacidade dos genitores de arcar com o dever de sustento do filho menor.
4. Apelação desprovida.